Tribunal: TJMT
Processo: 1002265-83.2025.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002265-83.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA DE SOUZA BARROS - CPF: 419.550.642-53 (RECORRENTE), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSABILIDADE. OFENSA A INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

1. Diante do princípio da simplicidade e informalidade, a ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa não impede a parte de promover ação judicial, tornando desnecessária a exigência de documentos adicionais.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vistos etc.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por todo exposto, INDEFIRO a petição inicial, com fundamento no artigo 330, III, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI do CPC.”

Na fundamentação da decisão que indeferiu a petição inicial o juiz “
a quo
” mencionou:

“A parte autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial, a fim de demonstrar a existência de pretensão resistida, mediante a juntada de documentos que comprovassem a tentativa de resolução administrativa ou extrajudicial do conflito (negativa da pretensão ou postura omissiva da parte requerida).

Decorrido o prazo, a parte autora deixou de cumprir a determinação judicial.”.

A controvérsia cinge-se a respeito da não juntada de comprovante de prévio requerimento ou reclamação administrativa.

No caso, a ausência de prévio requerimento administrativo, por si só, não é causa suficiente para o reconhecimento da inépcia da inicial.

Logo, considerando o princípio da simplicidade e diante do excesso de formalismo, não há motivos para o indeferimento da inicial, em especial, se a petição inicial preenche o disposto no art. 14 Lei 9.099/95 .

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR -
EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REQUISITO NÃO EXIGIDO POR LEI - DESNECESSIDADE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - SENTENÇA RE
FORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa não impede a parte de promover ação judicial. Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. A exigência de requerimento administrativo, para demonstrar o interesse de agir, não pode ser condição para o conhecimento da ação. (N.U 1061496-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DETERMINAÇÃO CUMPRIDA.
PRÉVIO

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Hipótese em que o juízo a quo proferiu sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da determinação de emenda à inicial, ao passo que há manifestação fundamentando a ausência do documento. 2. A negativa administrativa não constitui requisito para o ingresso em juízo. 3. Sentença anulada. 4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1019924-57.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL -
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.

2. Recurso conhecido e provido para anulação da sentença e retorno dos autos à instancia de origem para regular prosseguimento do feito.

(N.U 1046896-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO. MERA FACULDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

É descabida a exigência de que a autora esgote a via administrativa previamente ao ajuizamento da ação judicial visando solucionar o conflito envolvendo relação de consumo, sob pena de violação à garantia constitucional do livre acesso à Justiça.
(N.U 1015876-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

Com efeito, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu processamento, tendo em vista a inaplicabilidade da causa madura, uma vez que não foi realizada audiência de conciliação e ainda, embora a parte requerida tenha juntado contestação nos autos, verifico que a parte autora não foi intimada para apresentar impugnação a contestação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025